Tribunal: CARF
Processo: 12448.720886/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720886/2011-01
ACÓRDÃO
2002-008.495 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ANTONIO MEIRELLES MANCEBO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE IR.
Somente aqueles valores que representem efetivamente reparação eco
nômica, pagos com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do M
inistro da Justiça, é que podem ser considerados isentos.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula Carf no 1).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.495 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720886/2011-01
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 05/09
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2007, para
cobrança do crédito tributário de R$ 33.539,87.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
* omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação da
justiça federal, no valor de R$ 67.364,20 (IRRF de R$ 2.020,93).
O enquadramento legal encontra-se às fls. 07 e 09.
Inconformado o interessado ingressou com a impugnação de fls.02/04, alegando,
em síntese, que:
1. os rendimentos considerados omissos no lançamento foram declarados como
isentos e não tributáveis, em face de sua condição de anistiado político,
entendendo não ser pertinente a multa de ofício e os juros de mora;
2. o contribuinte foi reintegrado ao Ministério da Educação com fulcro na Lei de
Anistia, em 19/09/1991, e o valor recebido decorre da ação ordinária impetrada
junto à Justiça Federal, compreendendo o período de 1988 a 1991, época em que
não mantinha vínculo de emprego com o MEC;
3. diante do exposto, infere que o montante considerado omisso no lançamento
trata-se de indenização;
4. a fiscalização não observou que os proventos recebidos do MEC, no valor de R$
28.557,92, não estão sujeitos a tributação e, ainda, que a Câmara Municipal do
Rio de Janeiro retificou a Dirf relativa ao contribuinte por ter considerado
indevidamente como rendimento tributável valor relativo à auxílio alimentação;
5. foi reintegrado pela Portaria no 1.748, de 19/09/1991, do Ministério da
Educação na condição de anistiado político, com amparo no § 5o do art. 8o da
ADCT/88;
6. em razão disso, solicitou na justiça o pagamento de atrasados a contar da
promulgação da Constituição de 1988, obtendo sentença favorável em ação
ordinária (processo no 96.0019385-1), da 26a Vara Federal do Rio de Janeiro, não
modificada em Instâncias Superiores;
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.495 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720886/2011-01
3
7. assim sendo, o valor considerado omisso no lançamento decorre da liberação
de Alvará Judicial, entendendo o autuado tratar-se de proventos relativos a
atrasados de aposentadoria na condição de anistiado político, não sujeitos à
tributação consoante parágrafo único da Lei no 10.559/2002, regulamentada pelo
Decreto no 4.897/2003, motivo pelo qual considerou o montante recebido de R$
67.364,20, como rendimentos isentos e não tributáveis;
8. repisa que os rendimentos recebidos do MEC no valor de R$ 28.557,92 ( com
retenção de R$ 1.924,40) são na realidade rendimentos não tributáveis, em face
de sua condição de anistiado político, e destaca que os ofereceu à tributação;
9. solicita seja observado que os rendimentos recebidos da Câmara Municipal do
Rio de Janeiro devem ser corrigidos para R$ 63.517,16, conforme declaração de
rendimentos emitida pela fonte pagadora;
10. afirma que já teve ratificado no Ministério da Justiça sua condição de
anistiado político ,conforme decisão no processo no 2001.0301012, publicada no
DOU no 241, de 17/12/09;
11. acrescenta que já teve reconhecido judicialmente a sua condição de anistiado
político ( processo n o 96.0019385-1 da 26a Vara Federal ) e, ainda, por meio da
Portaria no 12, de 12 de março de 2010, do Ministério da Educação lhe é
concedido a isenção do imposto de renda com fundamento no parágrafo único do
art. 9o, da Lei no 10.559/02 e Decreto no 4.897/2003;
12. na eventualidade de ser considerado como rendimentos tributáveis o valor
recebido da CEF decorrente de ação judicial, o que admite apenas para
argumentar, requer sejam excluídos a multa de ofício e os juros de mora, já que
não restou caracterizada a omissão de rendimentos discriminada no lançamento;
13. diante do exposto, requer:
13.1. seja modificado o débito reclamado, reconhecendo a restituição do imposto
de renda de R$ 4.585,20, admitindo os rendimentos recebidos da CEF como não
tributáveis e não considerando o valor do imposto recolhido sob o código 0211 de
R$ 3.306,84;
13.2. na eventualidade de serem os rendimentos recebidos da CEF tratado como
tributáveis, seja considerado imposto a pagar de R$ 10.633,12, sem a incidência
da multa de ofício e dos juros de mora.
A 18a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação e manter o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.495 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720886/2011-01
4
1) que os rendimentos em debate foram auferidos em decorrência de anistia
política, estando isentos do imposto de renda, na forma do art. 9o, parágrafo
único, da Lei no 10.559/2002;
2) que há decisão transitada em julgado afastando a tributação aqui discutida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O recurso foi interposto tempestivamente.
De acordo com o que se verifica a partir da documentação juntada pelo ora
Recorrente, com a ação judicial interposta para discutir a isenção de imposto de renda de
aposentadoria de anistiado, houve a renúncia da esfera administrativa para a discussão da
demanda.
Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo, imiscuir-
se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste espeque, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos
acima exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário neste
particular, cabendo à Unidade de Origem, por certo, a necessária observância dos
comandos judiciais advindos da mencionada ação judicial destacadas pela
Recorrente em sua peça recursal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.495 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720886/2011-01
5

Fl. 144
DF CARF MF
Original